Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701365-47.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KELLY MATTIAZZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 24798813, a recorrente foi intimada a trazer aos autos contracheque atualizado e outros documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, apresenta petição (ID 26854428) na qual alega comprometimento de sua receita e anexa comprovantes de gastos elevados referentes a cartões de crédito, financiamentos, creche do filho e outros. Informa, ainda, que as despesas são divididas com seu cônjuge. No entanto, deixou de juntar seu contracheque atualizado e demonstrativo de rendimentos do esposo, sendo relevante destacar que suas despesas mensais não demonstram que a família se encontra em situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF